Tribunal: STF
Processo: RE 1586563
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela defesa de Alessandro José Ramalho contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sua condenação pela contravenção penal do art. 50 da LCP (exploração de jogo de azar), à pena de três meses e quinze dias de prisão simples, em regime aberto:

2. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e, ainda, condenou o réu por fato atípico. Alegou, ainda, que a condenação se baseou em elemento indiciário produzido à revelia do acusado, o que teria infringido o art. 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal. 

3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 11.

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não merece seguimento.

5. Inicialmente, observa-se que não houve o reconhecimento da repercussão geral no Tema 924 não implicou suspensão dos processos ou da eficácia da lei. A norma penal segue em vigor.
6. Importante consignar, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido, veja-se: 
 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
 
7. Incide, assim, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

8. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 
 
9. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Publique-se. Oportunamente, providencie-se a devida baixa.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente